Tribunal: TJDFT
Processo: 0736061-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL FACE A PRETENSÃO FORMULADA EM PROCESSO ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA E NÃO PROVIDO.
I. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 12.020,41 decorrente do reajuste da GAA de 8,4% para 11,4% quanto ao período de 14/10/2016 até setembro de 2022, data da efetiva implementação da GAA de 11,4%. Em seu recurso o Distrito Federal defende que, ao contrário do exposto na sentença, o processo no 0737133-83.2021.8.07.0016 não configurou causa interruptiva da prescrição, eis que aquela demanda tratava de obrigação de fazer, consistente na pretensão para reajuste da GAA para 11,4%. Assim, pugna que seja reconhecida a prescrição parcial da pretensão da parte autora.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.
III. No processo no 0737133-83.2021.8.07.0016, de 12/07/2021, a parte autora pleiteou a majoração da GAA de 8,4% para 11,4%, bem como a condenação da parte ré ao pagamento das parcelas devidas desde 2016 decorrente da diferença na GAA. Contudo, o acórdão transitou em julgado determinando apenas o reajuste da GAA, sendo omisso quanto ao pedido condenatório relativo às parcelas retroativas.
IV. Nos termos do artigo 503 do Código de Processo Civil, “A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida”. Desse modo, e conforme já exposto pelo STJ, a eficácia preclusiva da coisa julgada obsta que seja rediscutido um pedido efetivamente apreciado na decisão transitada em julgado, visto que a coisa julgada material somente alcança o pedido objeto da decisão. Desse modo, a questão não apreciada, em caso de decisão citra petita, “poderá ser objeto de nova ação judicial para que a pretensão que não fora decidida o seja agora” (STJ. EResp 1264894/PR. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Corte Especial. Julgado em 16/09/2015. Publicado em 18/11/2015).
V. Desse modo, não há óbice para a análise nos presentes autos quanto ao pedido condenatório relativo às parcelas devidas desde o final do ano de 2016 até setembro de 2022 decorrente do reajuste da GAA para 11,4%. Ademais, a interrupção da prescrição ocorre “por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual” (artigo 202, I do CPC), sendo que a pretensão condenatória constava no pedido inicial daquele processo no 0737133-83.2021.8.07.0016, sendo causa interruptiva da prescrição naquele ano de 2021. Assim, não há que se falar em prescrição da pretensão da parte autora. Sentença mantida.
VI. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.